Tribunal: TJMT
Processo: 1008989-57.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008989-57.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO JUNIOR SILVA - CPF: 043.207.731-60 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por RODRIGO JUNIOR SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1008989-57.2021.8.11.0002,
julgou improcedentes
os pedidos constantes na exordial.

Por fim, condenou o autor\apelante ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência, estas fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões, o apelante alega que adquiriu o imóvel descrito na inicial, no Empreendimento denominado CHAPADA DOS BURITIS, afirmando ter sido atraído pela propaganda de que o ITBI e o registro eram gratuitos ao consumidor;

Aduz que pagou à ré o valor de R$800,00, divididos em 10 (dez) parcelas de R$ 80,00, a fim de que esta resolvesse a parte burocrática do registro do imóvel; compareceu ao cartório para assinar a documentação e nada lhe foi cobrado, entretanto, meses após a assinatura do pacto, começou a receber cobranças sobre o ITBI e o registro, afirmando ter realizado o pagamento destes a fim de não perder o imóvel.

Ao final, alega que teve prejuízos materiais de R$4.105,78 (quatro mil e cento e cinco reais e setenta e oito centavos) os quais pretende ser ressarcido em dobro, no montante de R$8.211,56 (oito mil, duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), e ainda, por danos morais de R$ 10.000,00 (vinte mil reais).

As contrarrazões foram ofertadas no Id.202357693.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que, entre os anos de 2016 a 2020 a empresa Ré\Apelada se utilizou de fortes campanhas publicitárias com slogan “
AS VANTAGENS DE COMPRAR UM MRV
”, dentre elas as mais atrativas eram participar do programa “minha casa, minha vida”, entrada parcela e ITBI e registro grátis.

As publicidades estavam espalhadas por toda cidade, na sede da empresa, em folders, faixas, programa de televisão e afins, e durante esses anos foram lançados vários empreendimentos contendo mais de 10 mil apartamentos vinculados á essas publicidades, ou seja, todos foram enganados pelo mesmo material publicitário sendo que cerca de 30 pessoas, menos de 1% desses clientes lesados se reuniram para procurarem seus direitos no poder judiciário.

Mesmo após as condenações no judiciário, a publicidade continuou, no ano de 2021 foram realizados os chamados “FEIRÕES” onde a promessa de ITBI e registro grátis permanecia, com direito a matéria no jornal para atrair mais clientes, vejamos:

Conforme se verifica nos autos, além das publicidades de isenção das taxas de registro e ITBI estarem espalhadas por toda a cidade, inclusive pintada na faixada da sede da Apelada como uma das vantagens de se adquirir um MRV, o que por si só gera o dever de indenizar, ainda assim trouxemos as publicidades específicas ao condomínio do Autor, qual seja CHAPADA DOS BURITIS (ALAMEDA), anexo no id. 51548585.

Referidas propagandas foram veiculadas por várias mídias distintas (panfleto, outdoor, mensagens de texto, etc.), e sobre as mesmas a requerida sequer se manifestou, optando por atribuir a responsabilidade de pagamento à autora.

Veja que a construtora efetuou a cobrança do tributo ao apelante, quando a própria se comprometeu a pagá-lo, através das propagandas utilizadas para atrair compradores para seus imóveis.

Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, senão vejamos:

“Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor. - O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. - Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada.”
(REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198)

Assim, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Desse modo, tem razão o 2º apelante porque, a meu ver, a cobrança de valores em evidente disparidade daquilo que foi publicizado, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Sobre o tema colaciono recente julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO AUTOR, ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 2. A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.”
(TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, o não conhecimento é medida que se impõe. A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.”
(TJ-MT - AC: 10344455720198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ARGUMENTAÇÃO AUTORAL ANCORADA EM SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA DA CONSTRUTORA –
UNIDADE HABITACIONAL ADQUIRIDA EM ADUZIDA DESCONFORMIDADE COM PANFLETO DESCRITIVO –
MURO DE ALVENARIA NÃO CONSTRUÍDO, SENDO O EMPREENDIMENTO CERCADO POR CERCA DE EUCALIPTO – SENTENÇA PRIMEVA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO A MRV EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), RECONHECENDO A DECADÊNCIA DO DIREITO A PRETENSÃO MATERIAL. - RECURSO DA MRV VISANDO A INTEGRAL MODIFICAÇÃO DO JULGADO, COM VISTAS À IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM EMPREENDIMENTO QUE HAVIA SIDO PROMETIDO NO MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL CONSTANTE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – MAQUETE QUE DELINEAVA O MURO DE ALVENARIA AO REDOR DE TODO O CONDOMÍNIO – LICENÇA DE INSTALAÇÃO EMITIDA ANTERIORMENTE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR – EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO EMPREENDIMENTO FRUSTRADA COM A COLOCAÇÃO DE CERCA DE EUCALIPTO NO LUGAR DO MURO DE ALVENARIA – INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 1º, DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AOS ADOTADOS POR ESTA RELATORIA – RECURSO DA MRV PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.”
(Apelação Cível nº 201800731668 nº único 0001786-79.2018.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 17/12/2018)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Por outro lado, não assiste razão o 1º apelante, haja vista que o artigo 42
, parágrafo único do CDC, dispõe que:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a imobiliária tinha conhecimento das mensagens publicitárias que veiculou, enxergando de antemão a irregularidade das cobranças a título de ITBI e de taxas de registro, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Por derradeiro, considerando a reforma do
decisum
, imperioso se faz a redistribuição do ônus sucumbencial, de modo que o requerido deve responder de forma exclusiva pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação moral ao autor, que deverá ser corrigido pelo INPC, a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como, condenar a empresa ré\apelada, na restituição dos danos materiais na forma dobrada, qual seja, no valor de R$ 8.211,56 (oito mil, duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos).

Por consequência, fica a encargo da requerida, o pagamento pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos já fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024